Tribunal: TJES
Processo: 5010831-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010831-86.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMMANOEL SOUZA SANTOS
AGRAVADO: MARILANDIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010831-86.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE:
EMMANOEL SOUZA SANTOS
.

AGRAVADA: MARILÂNDIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, no qual se discute a legalidade do bloqueio judicial de valor inferior a 40 salários mínimos em conta corrente do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se a quantia bloqueada — R$ 12.414,44 — é impenhorável, à luz do art. 833, X, do CPC, considerando-se a interpretação extensiva conferida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, X, do CPC prevê a impenhorabilidade de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.
4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que tal impenhorabilidade se estende a valores inferiores ao referido limite, independentemente da forma de aplicação (poupança, conta corrente, fundos ou papel-moeda), salvo má-fé, fraude ou abuso, o que não se verificou no caso concreto.
5. Cabe ao exequente afastar a presunção relativa de impenhorabilidade, mediante demonstração de que o valor bloqueado não se destina à subsistência do devedor, ônus do qual não se desincumbiu.
6. Tendo sido constrita quantia inferior ao patamar legal (R$ 12.414,44), e ausente qualquer prova de má-fé ou desvio de finalidade, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Exceção de pré-executividade acolhida para declarar a impenhorabilidade da quantia bloqueada.

Tese de julgamento:

“É impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, a quantia inferior a 40 salários mínimos, ainda que depositada em conta corrente ou outro tipo de aplicação, salvo comprovação de má-fé, fraude ou desvio de finalidade, ônus que incumbe ao exequente.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC/2015, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2.126.944/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18/06/2024, DJe 01/07/2024;
STJ, AgInt no AREsp 1.896.362/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05/12/2023, DJe 24/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010831-86.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE:
EMMANOEL SOUZA SANTOS
.

AGRAVADA: MARILÂNDIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

A presente insurgência recursal tem origem em um cumprimento de sentença no qual a Agravada figura como exequente e o Agravante como executado. A ação originária era uma monitória, cujo valor da causa foi fixado em R$ 162.175,86 (cento e sessenta e dois mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Após o transcurso do prazo para pagamento voluntário, o Juízo de primeiro grau determinou a busca patrimonial em face do executado, o que resultou no bloqueio judicial de R$ 12.414,44 (doze mil quatrocentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos).

O Agravante apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade da penhora, que foi rejeitada pela respeitável decisão recorrida.

Foi então interposto o presente recurso no qual sustentou o agravante, em síntese, a nulidade da penhora em razão da impenhorabilidade absoluta de valores até 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente da natureza da conta ou aplicação financeira, conforme a interpretação extensiva do artigo 833, inciso X, do CPC, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Embora a literalidade do texto legal faça menção expressa apenas à caderneta de poupança, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em uma evolução interpretativa que visa a proteger o mínimo existencial do devedor e o princípio da dignidade da pessoa humana, tem estendido essa impenhorabilidade a outras formas de aplicação financeira e até mesmo a valores em conta corrente, desde que não haja comprovação de má-fé, fraude ou abuso por parte do devedor.

Essa interpretação extensiva se justifica pela finalidade da norma, que é garantir um patamar mínimo de recursos para a subsistência do devedor e de sua família, independentemente da modalidade de investimento ou depósito escolhida. A distinção entre caderneta de poupança e conta corrente, para fins de impenhorabilidade, seria meramente formal e não atenderia ao espírito da lei, que busca proteger o patrimônio mínimo necessário à dignidade humana. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações. 2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/STJ. Isso porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40 salários mínimos, devendo ser mantida decisão agravada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.126.944/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18-6-2024, DJe de 1-7-2024.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NÃO CABIMENTO DA PENHORA. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para não se conhecer do Recurso Especial. 2. A princípio, o Relator negou provimento ao Agravo Interno. Nada obstante, após maior reflexão sobre o caso, exerce-se o juízo de retratação, para desconsiderar a decisão monocrática, prover o Agravo Interno e conhecer do Agravo para prover o Recurso Especial. 3. Na origem, trata-se de inconformismo contra decisum do Tribunal de origem que não admitiu o Recurso Especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 7/STJ. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que determinou a penhora de pequeno valor em dinheiro encontrado nas contas do executado, negando a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, sob o seguinte fundamento: "Na verdade, entendo que não se pode reconhecer a impenhorabilidade de ativos financeiros somente por se tratar de montante inferior a 40 salários mínimos. A impenhorabilidade deve ser analisada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Todavia, na hipótese dos autos, a curadora especial do agravado limitou-se a argumentar que o valor bloqueado é impenhorável, sem ao menos saber a origem desse valor. Sequer tem a certeza que o montante encontrado, através do sistema BACENJUD, é proveniente de conta poupança, de forma a ser aplicado o disposto no art. 833, X, do CPC, ou que corresponda a pequenas reservas monetárias, de caráter alimentar, poupadas em conta diversa pelo pequeno investidor. De fato, não há nenhuma demonstração de que o bloqueio realizado de pequeno valor em contas de titularidade da parte executada possa realmente comprometer o mínimo necessário para a subsistência dela e de sua família. Com efeito, afigura-se imprescindível que os valores constritos sejam destinados ao sustento do devedor e à sua dignidade, bem como de sua família, a justificar a impenhorabilidade pretendida, hipótese não comprovada nos presentes autos" (fls.47, e-STJ). 4. É o credor que tem de provar que os valores inferiores a 40 salários mínimos não compõem reserva do devedor para sua subsistência, havendo presunção relativa em prol do executado. No caso, a Corte Regional inverteu a presunção e disse que é o devedor que deve provar que os valores são para subsistência. Cita-se a jurisprudência do STJ: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29/8/2014. 5. Logo, deve haver a reconsideração da decisão monocrática para conhecer do Agravo e prover o Recurso Especial. 6. Agravo Interno provido. (AgInt no AREsp n. 1.896.362/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5-12-2023, DJe de 24-1-2024.)

Esses julgados demonstram que a Corte Superior consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários mínimos se estende a valores depositados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, não se limitando à caderneta de poupança. A finalidade é proteger o mínimo existencial do devedor, garantindo sua dignidade, e não a modalidade específica de aplicação financeira. A ressalva se dá apenas em casos de comprovado abuso, má-fé ou fraude, o que não foi alegado ou demonstrado nos autos.

No caso concreto, o valor bloqueado na conta corrente do Agravante foi de R$ 12.414,44 (doze mil quatrocentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos), quantia manifestamente inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

A presunção de impenhorabilidade, nesse patamar, é a regra, e a exceção (abuso, má-fé, fraude) deve ser comprovada pelo exequente, o que, repito, não aconteceu.

Posto isso, dou provimento ao recurso para acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$12.414,44 (doze mil quatrocentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Pares,

Antes de ingressar no mérito da questão, rememoro os eminentes pares que se trata de
agravo de instrumento

interposto por
Emmanoel Souza Santos

contra a r. decisão (ID 43398866) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos do cumprimento de sentença movido por
Marilândia Construções e Comércio Ltda EPP
, rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelo executado, mantendo a constrição judicial realizada em conta corrente de sua titularidade, no montante de R$ 12.414,44 (doze mil quatrocentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos).

Em recurso de agravo de instrumento (ID 9336897), o executado alega, em síntese, que o Código de Processo Civil qualifica como absolutamente impenhoráveis os depósitos em poupança quando não ultrapassado o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos. Não obstante, aduz que o Superior Tribunal de Justiça teria decidido que esta impenhorabilidade atingiria, também, os valores depositados em conta corrente ou em fundo de investimentos guardados em papel-moeda, motivo pelo qual suscita a ilegalidade do ato em vertente. Ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de determinar o desbloqueio realizado em conta corrente do ora agravante.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des.
substituto Carlos Magno Moulin Lima
, se pronunciou pelo
p
rovimento do recurso de agravo instrumento
para acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 12.414,44 (doze mil quatrocentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos), haja vista ser manifestamente inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o qual se estende aos valores depositados em conta corrente, não se limitando à caderneta de poupança. Outrossim, entendeu que a presunção de impenhorabilidade, nesse patamar, é a regra, e a exceção (abuso, má-fé, fraude) deve ser comprovada pelo exequente, o que não aconteceu no presente,
no que foi acompanhado
pelo eminente
Des. Robson Luiz Albanez
.

Na sequência, pedi vista dos autos para uma análise mais aprofundada da matéria submetida a esta colenda Câmara e, após detido exame, com o máximo respeito ao entendimento exarado pelo eminente Relator,
ouso divergir de Sua Excelência para
negar
provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo executado, no escopo de manter o posicionamento que tenho adotado em situações semelhantes.

Conforme se observa, no caso em tela o objeto da exceção de pré-executividade e, por conseguinte, do agravo de instrumento interposto, gravita em torno da possibilidade de penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos, depositados em conta corrente.

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em ação monitória, na qual o executado restou intimado para proceder com o pagamento do valor de R$ 216.624,61 (duzentos e dezesseis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos) referente à condenação acrescida de juros e correção monetária, R$ 2.727,97 (dois mil, setecentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos) a título de custas processuais e R$ 21.662,45 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) referentes a honorários advocatícios sucumbenciais.

Com o intuito de garantir a satisfação do crédito, foram promovidas buscas de ativos financeiros nas contas bancárias do executado (ora agravante), resultando no bloqueio do valor de R$ 12.414,44 (doze mil quatrocentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos) em conta corrente de sua titularidade.

Ato contínuo, o agravante apresentou exceção de pré-executividade (ID 30454624), afirmando que os valores bloqueados seriam absolutamente impenhoráveis por não ultrapassarem o montante de 40 (quarenta) salários mínimos.

Como é cediço, a execução deve atingir bens integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, na forma do art. 789 do diploma processual civil, de acordo com o qual “
O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”.

Em consulta à jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, verifico prevalecer o entendimento de que a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 (quarenta) salários mínimos
é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em
caderneta de poupança

e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, sendo que, nessa última hipótese, desde que comprovado pela parte atingida que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
.

Em harmonia com esse entendimento, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA-CORRENTE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITE RESPEITADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1.
Em regra, a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente deve ser respeitada até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no art. 833, X, do CPC é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família. Excepcionalidade configurada.
2. [...] 4. Agravo interno não provido.” (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.121.865/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/09/2024, DJe de 18/09/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada até 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo a sua extensão a importâncias mantidas em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, d
esde que comprovado pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à sua subsistência e de sua família.
2. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 2.126.751/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira.
Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.
2. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do entendimento firmado à espécie. 3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno dos autos à origem.” (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.131.828/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/09/2024, DJe de 18/09/2024)

Dessa forma, observa-se que a proteção legal da impenhorabilidade não é absoluta e está diretamente relacionada à demonstração de que a verba é necessária ao sustento do devedor e de sua família, não podendo, portanto, servir de meio para a perpetuação de dívidas. Vale dizer: a finalidade precípua da execução –
in casu
, do cumprimento de sentença – é a
plena satisfação da obrigação inadimplida
.

Nesse contexto, para que seja reconhecida a impenhorabilidade, prevista no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil (CPC), entendo que deve haver, satisfatoriamente, comprovação da natureza da verba constrita, recaindo o ônus probatório sobre o devedor, após sua intimação acerca da indisponibilidade de ativos financeiros, conforme estabelece o art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo a validade da constrição ser avaliada casuisticamente.

Em suma, não basta alegar que a constrição atingiu quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos,
a menos que estivesse em conta poupança
. Pelo contrário, para justificar a impenhorabilidade da quantia, seria indispensável escorreita comprovação de que os ativos financeiros penhorados constituem
verba de natureza salarial ou reserva
de patrimônio destinada a assegurar o
mínimo existencial
da parte ou de seus familiares, ônus do qual não se desincumbiu o agravante.

No presente caso, a parte agravante não logrou êxito em anexar
nenhum documento
sequer
, seja nos autos originários, seja nesta instância recursal, capaz de justificar a impenhorabilidade da verba objeto de constrição.

Nesse cenário, por não haver nos autos demonstração clara e cabal de que os valores penhorados possuem natureza salarial ou se destinam ao sustento do agravante ou de sua família, entendo que não há razão para determinar o desbloqueio do valor.

Por fim, faço a ressalva de que, recentemente, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou recurso especial representativo da controvérsia ao rito dos recursos repetitivos, cujo objeto é, justamente, “
Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos
” (Tema 1.285), no bojo do qual foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria,
nos quais
tenha havido a interposição de
recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no Superior Tribunal de Justiça
, o que
não impede, portanto, o julgamento do presente
recurso
.

Assim sendo, imprescindível se faz
negar provimento ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo-se incólume a decisão vergastada.

Por tais considerações, novamente rogando máxima vênia aos eminentes pares que possuem entendimento diverso,
inauguro divergência
para
conhe
cer
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
negar

provimento
, a fim de manter incólume a r. decisão objurgada que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelo executado, asseverando a constrição judicial realizada em conta corrente de sua titularidade, no montante de R$ 12.414,44 (doze mil quatrocentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos).

É como voto.
Acompanho o voto do e. Relator.
Acompanho o voto do e. Relator.